Tribunal: TJSP
Processo: 3001292-08.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à rescisão de sentença que julgou procedente ação destinada ao recebimento de valores diversos daqueles previstos na Lei Estadual no 11.064/2002, por reputá-la inconstitucional. Lei Estadual que reproduz os termos da Lei Federal no 10.029, cuja constitucionalidade foi reconhecida posteriormente pelo Excelso Pretório. Fundamentos para a procedência da ação declaratória

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à rescisão de sentença que julgou procedente ação destinada ao recebimento de valores diversos daqueles previstos na Lei Estadual no 11.064/2002, por reputá-la inconstitucional. Lei Estadual que reproduz os termos da Lei Federal no 10.029, cuja constitucionalidade foi reconhecida posteriormente pelo Excelso Pretório. Fundamentos para a procedência da ação declaratória que se mostram superados em razão do reconhecimento da constitucionalidade da contratação do réu para o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sentença rescindida. Improcedência da ação declaratória.
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.